Tribunal: STJ
Processo: 1505607-72.2021.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822884 - SP (2024/0473594-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCAS BORGES DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: ADELMO JOSE DA SILVA - SP265086
ROSEMARY ALMEIDA DE FARIAS FERREIRA - SP149285
JOÃO VITOR GONDRA DE OLIVEIRA - SP488185
JAKELINY ALMEIDA DE FARIAS FERREIRA - SP496886
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ. A
mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade,
não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47452132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:16:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5d7847ad-473e-4020-8ad5-c82053d27c5e

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:16:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5d7847ad-473e-4020-8ad5-c82053d27c5e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822884 - SP (2024/0473594-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCAS BORGES DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: ADELMO JOSE DA SILVA - SP265086
ROSEMARY ALMEIDA DE FARIAS FERREIRA - SP149285
JOÃO VITOR GONDRA DE OLIVEIRA - SP488185
JAKELINY ALMEIDA DE FARIAS FERREIRA - SP496886
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ. A
mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade,
não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS BORGES DE
SIQUEIRA contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 1422-
Documento eletrônico VDA47452457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:46
Código de Controle do Documento: dac7fc88-f12c-4b12-90bf-33acd1fe0e72

1423) que não conheceu do agravo em recurso especial manejado em face de acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que negou provimento ao
apelo defensivo, mantendo sua condenação pelo crime de estelionato.
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 1428-1437).
O Ministério Público Federal opinou "pelo não conhecimento do agravo
(e-STJ fls. 1452-1454).
regimental"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou
de impugnar especificamente o referido fundamento. Com efeito, “para afastar a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não
incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de
demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a
(AgRg no
questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA47452457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:46
Código de Controle do Documento: dac7fc88-f12c-4b12-90bf-33acd1fe0e72

É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:46
Código de Controle do Documento: dac7fc88-f12c-4b12-90bf-33acd1fe0e72

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0473594-7
AREsp 2.822.884 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00234476120238260050 15056077220218260554 15069890320218260554
15069908520218260554 234476120238260050
23447612023826005015056077220218260554 3982021
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS BORGES DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: ADELMO JOSE DA SILVA - SP265086
ADVOGADOS
: ROSEMARY ALMEIDA DE FARIAS FERREIRA - SP149285
JOÃO VITOR GONDRA DE OLIVEIRA - SP488185
ADVOGADA
: JAKELINY ALMEIDA DE FARIAS FERREIRA - SP496886
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CHARLES MACHADO DOS SANTOS
CORRÉU
: THYAGO MAIA
CORRÉU
: JOCIEL SANTOS NASCIMENTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS BORGES DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: ADELMO JOSE DA SILVA - SP265086
ADVOGADOS
: ROSEMARY ALMEIDA DE FARIAS FERREIRA - SP149285
JOÃO VITOR GONDRA DE OLIVEIRA - SP488185
ADVOGADA
: JAKELINY ALMEIDA DE FARIAS FERREIRA - SP496886
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542245485<14:10821245@
2024/0473594-7 - AREsp 2822884 Petição : 2025/0032406-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:08:12
Código de Controle do Documento: E338B174-1306-4EA5-9820-130074096D58